Tribunal: STF
Processo: HC 208839
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Vilas Boas Dantonio, em favor de Matheus de França Rodrigues, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 699.973/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS DE FRANCA RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região no HC n. 5030936-36.2021.4.04.0000. 



    Consta dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/06/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico. A Defesa requereu a revogação da prisão, o que foi indeferido pelo Juízo de primeira instância. 



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, o Impetrante alega que não há lastro probatório mínimo que aponte a autoria ou a participação do Paciente nos fatos e que as transcrições das interceptações telefônicas foram feitas com alteração da verdade, criação de palavras não ditas, ilações e deduções inverídicas. 



    Afirma que o Paciente "POSSUI ENFERMIDADES GRAVES, o que impossibilita inclusive sua locomoção, posto que o mesmo apresenta QUADRO CLÍNICO de ARTRITE REUMATÓIDE DESDE SEUS 5 (CINCO) ANOS (há dezessete anos possui a doença), OSTEOARTROSE, UVEÍTE (doença ocular) desde a mesma idade, além de ter sofrido 4 (quatro) episódios de CHOQUE ANAFILÁTICO e possuir bronquite, hepatite medicamentosa e gastrite crônica" (fl. 5), correndo risco de morte caso seja preso, notadamente porque não poderia ser vacinado e porque o sistema prisional da localidade não tem estrutura adequada para os cuidados médicos. 



    Argumenta que o Paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, além de viver em situação de pobreza. 



    Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Aduz que os Advogados não tiveram acesso às mídias, registros e gravações constantes das transcrições até a impetração do habeas corpus perante a Autoridade Coatora. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja permitido ao Paciente aguardar em liberdade o julgamento da ação penal ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. (eDOC 17)



    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, observo que o Juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da custódia com os seguintes fundamentos (fls. 54-64; grifos diversos do original):



     "[...] A prisão preventiva do requerente foi decretada no evento 16 do Pedido de Prisão Preventiva nº 5005975-59.2021.4.04.7201, que deflagrou a fase ostensiva da denominada Operação Shipping Box. A medida objetivou garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da existência de indícios fundados de envolvimento do requerente nos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas (arts. 33, caput, 35 e 40, I, todos da Lei nº 11.343/06), cujos fatos foram apurado ao longo de 1 ano e 4 meses de investigações. Conforme minuciosamente examinado na decisão que lhe decretou a preventiva, elementos colhidos nas interceptações telefônicas, telemáticas e em captações ambientais, associados a diligências veladas realizadas pela equipe de investigação, revelaram fortes indícios no sentido de que MATHEUS DE FRANÇA RODRIGUES integra célula embarcadora liderada por JEFFERSON RICARDO VANZUITA e BRUNO FELIPE TRAVASSOS DA SILVA, atuando como uma espécie de homem de confiança do primeiro, conforme esmiuçado nos itens IV.2 e IV.2.c da decisão mencionada. Reproduzo o trecho em referência: IV.2. Do núcleo liderado por JEFFERSON VANZUITA e BRUNO FELIPE TRAVASSOS DA SILVA, sediado em Navegantes e Itajaí. Segundo a equipe de investigação, o núcleo é liderado pelos investigados JEFFERSON RICARDO VANZUITA, BRUNO FELIPE TRAVASSO DA SILVA e MATHEUS DE FRANÇA RODRIGUES. Ao longo das investigações, os policiais reuniram indícios no sentido de que o investigado JEFFERSON RICARDO VANZUITA possui ascendência hierárquica sobre os demais investigados deste núcleo, sendo o detentor dos contatos com os produtores da droga e também com os compradores estrangeiros da droga, possuindo assim o domínio do fato praticado pelos demais agentes que integram a célula criminosa. Ainda segundo os policiais, o investigado MATHEUS DE FRANÇA RODRIGUES figura como braço direito de JEFFERSON, para quem trabalha fazendo uma ponte entre este e os os investigados que atuam na parte operacional, estufando clandestinamente a cocaína em contêineres com destino ao exterior, tratando-se o investigado BRUNO FELIPE TRAVASSO DA SILVA o coordenador das ações operacionais do grupo, dirigindo as ações dos investigados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA, DIEGO GOMES DA SILVA, LEONARDO VINICIUS BUERGUER, AURELIO STOCK, MAURÍCIO CARDOSO NETO, JUSSIANO SCOLARO, ADRIANA BENTO ALVES, LETICIA GAZANIGA, EVERTON DA COSTA RIBEIRO, vulgo EVERTON CIPO. Orbitam no entorno dessa célula também os investigados PAULO FERNANDO BUERGUER, pai de LEONARDO, MARCO GUSTAVO BORDIM, RONYERISSON FERNANDO DE SOUZA e LARISSA DOS SANTOS REINERT, excompanheira de JEFFERSON, e ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR, JAISON ALIRIO PRAZERES e TAMIRES RODRIGUES, além de outros alvos ainda não identificados. Na representação sob exame, a autoridade policial pretende a prisão preventiva de JEFFERSON RICARDO VANZUITA, BRUNO FELIPE TRAVASSO DA SILVA, MATHEUS DE FRANÇA RODRIGUES, DIEGO GOMES DA SILVA, JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA e LEONARDO VINICIUS BUERGUER, bem como a prisão temporária de ADRIANA BENTO ALVES, LETÍCIA GAZANIGA, EVERTON DA COSTA RIBEIRO, AURÉLIO STOCK, JUSSINAO SCOLARO, MAURICIO CARDOSO NETO, LARISSA DOS SANTOS REINERT, MARCIO GUSTAVO BORDIM, RONYERISSON FERNANDO DE SOUZA, JAISON ALIRIO PRAZERES e TAMIRES RODRIGUES. Passo ao exame individualizado dos pedidos. (...) IV.2.c. MATHEUS DE FRANÇA RODRIGUES Segundo a equipe de investigação, o investigado é uma espécie de 'braço direito' do investigado JEFFERSON RICARDO VANZUITA, atuando como um elo entre este e os demais integrantes do núcleo investigado, quais sejam BRUNO FELIPE TRAVASSO DA SILVA, DIEGO GOMES DA SILVA, LEONARDO VINICIUS BUERGER, dentre outros investigados. Os policiais apuraram que no ano de 2016 o investigado foi flagrado em ocorrência de tráfico de drogas, por armazenar em sua residência entorpecentes para traficante faccionado à agremiação conhecida como PGC - Primeiro Grupo Catarinense. Passou a ser alvo da medida de monitoramento telefônico e telemático em junho de 2020, em razão do elevado volume de trocas de mensagens pelo WhatsApp com o investigado BRUNO FELIPE TRAVASSO DA SILVA (evento 144, do PQSDT n. 5001764-14.2020.4.04.7201). Como visto nos relatos sobre as apreensões de drogas realizados nos itens III.3 e III.5, bem como sobre o rip-on frustrado reportado no evento III.8.b., todos desta decisão, aos quais se remete à leitura, e, ainda, considerando o relato policial contido no item 4.1.26. da representação sob exame (evento 1:1, p. 200-207), há elementos e indícios fundados sobre o envolvimento do investigado MATHEUS nas ações voltadas ao embarque dos 128 kg e 250 kg de cocaína frustrados pelas ações de fiscalização da Receita Federal e da Polícia Federal no porto de Navegantes/SC, respectivamente, assim como na tentativa frustrada de rip-on ocorrida em 30/05/2020. Além disso, conforme reportado pela equipe de investigação no auto circunstanciado anexado ao evento 474:2, p. 14-16, e no Relatório de Diligência Policial n. 053/2021 anexado ao evento 474:3, ambos do PQSDT n. 5001764- 14.2020.4.04.7201, MATHEUS e JEFFERSON RICARDO VANZUITA foram acompanhados em diligência velada por policiais em encontro realizado na manhã do dia 18/03/2021, em loja de conveniência do Auto Posto Express GNV, na cidade de Biguaçu/SC, localizado às margens de BR 101, com dois indivíduos que chegaram ao local tripulando um VW/Jetta, preto, placas JAN 9A70, mais tarde identificados como DIEGO COUTO CRIZEL e RAFAEL GONÇALVES SAYÃO, ambos residentes no Rio Grande do Sul, sendo ambos investigados por congênere de seu local de residência por crimes de tráfico pelo modal marítimo, não escapando da percepção do juízo que RAFAEL ainda identificado em outubro passado em reunião presencial ocorrida na cidade portuária de Rio Grande/RS, em companhia de VITOR PROVESI JUNIOR e HELIO MARQUES MARTINS, circunstâncias essas que evidenciam a manutenção das ações ilícitas desenvolvidas pela célula liderada por VANZUITA e integrada pelo investigado MATHEUS DE FRANÇA RODRIGUES. Outro fato apto a indicar a manutenção do investigado MATHEUS nas atividades ilícitas do tráfico de drogas pelo modal marítimo, inclusive evidenciando uma possível colaboração de familiares em suas práticas criminosas, é obtido de duas conversas telefônica que ele manteve com sua irmã, identificada como Camila, em 25/03/2021, na qual MATHEUS solicita a ela uma bolsa com 'cadeados', sendo razoável concluir que o investigado se referia a lacres de contêineres (evento 1:1, p. 207): [...] Como é possível observar, a conversa tonifica os indícios da atuação do requerente e dos investigados VITOR e RODOLFO nas atividades de embarque clandestinos de drogas em contêineres com destino ao exterior, inclusive indicando que os integrantes das células embarcadoras têm conhecimento das ações de embarques realizadas por outras células da região. Além disso, a conversa revela aparente desconfiança de MATHEUS no sentido de que a tentativa frustrada de embarque dos 250 kg de cocaína frustrada em 16/09/2020 (reportada no item III.3 da decisão de deflagração da operação) tenha sido delatada à polícia por VITOR ou por RODOLFO. Outro indicativo no sentido de o requerente atua de modo estável e permanente em ações voltadas ao tráfico internacional de cocaína paralelamente a atividades lícitas em que poderia estar atuando fica evidenciado por informações colhidas no auto circunstanciado relativo à ultima quinzena de monitoramento telefônico antes da deflagração da fase ostensiva da denominada Operação Shipping Box. A equipe de investigação relatou movimentação suspeita na Chácara de RODOLFO ANGELO GABOARDI entre os dias 7 e 8 de junho passados, aparentemente a indicar a preparação de fundo falso em caminhão (cavalo LZM 6309) com previsão de ingresso desse caminhão no porto de Itapoá/SC para o dia 08/06/2020, sendo o requerente MATHEUS visto no local, além de ter sido observada sua atuação suspeita nos preparativos desse caminhão para uma possível tentativa de embarque de drogas. O ingresso em ambiente portuário do caminhão não ocorreu, suspeitando os policiais de que os investigados teriam desconfiado que estavam sendo acompanhados pela polícia. Reproduzo o trecho do auto circunstanciado reportando os fatos que indicam o envolvimento do requente (processo 5001764- 14.2020.4.04.7201/SC, evento 587, DOC2, p. 2-11): [...] Vê-se, portanto, que o contexto revelado pelas medidas investigativas levadas a efeito na operação em questão é indicativo de o requerente possuir uma atuação estável e permanente voltada ao tráfico internacional de drogas, representando sua liberdade ameaça concreta à ordem pública. A defesa exalta os predicados pessoais do requerente, como endereço fixo, primariedade e desempenho de atividade lícita, anexando comprovantes de endereço (evento evento 2, DOC56), CTPS (evento 2, DOC31) e declarações de prestação de serviço (evento 2, DOC32 e evento 2, DOC38). Não se ignoram tais elementos, mas quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública, as circunstâncias pessoais favoráveis não são impedimento à custódia cautelar. Neste sentido, o enunciado nº 2 da edição nº 32 do compilado 'Jurisprudência em Teses' do Superior Tribunal de Justiça (STJ): '[a]s condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia'. No que tange às declarações de trabalho anexadas pela defesa, cumpre observar que não é possível verificar se foram firmadas efetivamente pelos representantes legais das empresas, uma vez que os respectivos contratos sociais não acompanharam as declarações, de modo que tais declarações não têm força para desconstituir o que ficou indicado ao longo das investigações, isto é, que o requerente vem fazendo das atividades do tráfico seu principal meio de subsistência, mantendo aparentemente atividades lícitas paralelas com vistas a justificar os ganhos obtidos com as atividades do tráfico. Portanto, a manutenção da custódia cautelar do requerente para garantia da ordem pública mostra-se necessária e adequada ao caso concreto. Isso porque a efetiva desarticulação da aparente associação criminosa depende do isolamento de seus integrantes, de forma que não possam mais exercer ou oferecer alguma influência sobre outros possíveis integrantes ainda não identificados para a continuidade do suspeito esquema de traficância internacional de drogas. Da mesma forma, continua presente o fundamento da garantia de aplicação da lei penal. Isso porque o requerente permanece foragido desde a eclosão da fase ostensiva da denominada Operação Shipping Box, a indicar que, no caso de revogação do decreto da preventiva expedido em seu favor, o requerente continue foragido do distrito da culpa, não sendo mais possível a sua localização pelo juízo, frustrando a eventual aplicação da lei penal." 



    […]



    Como se percebe, as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico internacional de drogas por via portuária, sendo o braço direito do líder da célula criminosa. 



    […]



    Verifica-se que foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, notadamente porque, do que consta dos autos, "a patologia é muito antiga, acompanha o paciente desde tenra idade como informado na inicial, admite tratamento medicamentoso, e não há mínima prova de debilidade extrema capaz de autorizar a saída do cárcere e a prisão domiciliar requerida". 



    Com efeito, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Assim, a mencionada Recomendação não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. 



    […]



    Ademais, "[n]ão há falar em aplicação da Recomendação 62/CNJ, que se dirige ao réus segregados, uma vez que se trata de paciente foragido" (AgRg no RHC 134.316/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    O mandado, ao que parece, não foi cumprido até a presente data.



    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Ademais, a recomendação que o impetrante pede para que seja aplicada ao paciente não prevê prisão domiciliar para acusados/presos por crimes hediondos, verbis:



    “Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, o pedido segue a mesma sorte.



    O paciente foi preso num contexto de organização criminosa de relevante dimensão, voltada ao tráfico internacional de drogas.



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente